Tribunal: TJES
Processo: 5005034-44.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005034-44.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: JULIANI BOLDRINI PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005034-44.2021.8.08.0030

RECTE.: HURB TECHNOLOGIES S.A

RECDOS.: JULIANI BOLDRINI PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE. VIAGEM TURÍSTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que contratou pacote turístico de viagem junto à requerida, porém o passeio a lazer não aconteceu como previsto, ante a não prestação dos serviços contratados, haja vista que a passagem aérea do voo de ida foi cancelada sem que a consumidora tivesse sido informada, bem como a hospedagem contratada estava fechada. Aduz que houve falha no serviço do requerido, motivo pelo qual pede indenização por danos morais, bem como a restituição dos valores gastos a maior por culpa da má prestação dos serviços.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 3311952, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3311947) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3311945) dispôs que: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO a pagar a parte autora, o valor de 1.050,00 (mil e cinquenta reais), a titulo de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do fato. No mais, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente vendeu à autora pacote turístico abrangendo passagem aérea de ida e volta, de Vitória a Brasília, hospedagem na pousada Alto da Chapada e aluguel de carro, os quais foram confirmados pela empresa ao ID. 3311923 e ID. 3311926.

Todavia, o que se observa das demais provas juntadas à inicial é que o voo de ida foi cancelado pela companhia aérea, sem qualquer aviso à consumidora (ID. 3311929); após trocar sua passagem aérea, chegar em Brasília com atraso e dirigir até o local indicado, se deparou com a pousada fechada, com as luzes apagadas (ID. 3311933). Foi atendida pelo chat da empresa (ID. 3311930), mas precisou procurar, às pressas, outro local para pernoitar (ID. 3311931), eis que já estava tarde e a mesma se encontrava em local desconhecido.

Isto posto, restou provado o inadimplemento contratual por parte da agência de viagens; logo, a recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais ocasionados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança aos serviços oferecidos ao consumidor. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, como alega em sede recursal, eis que as falhas foram praticadas por sua parceira comercial.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de viagem, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença (R$15.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No caso em tela, não há como proceder a redução para patamar maior, haja vista que não se trata de dano moral "de poltrona", considerando a real e grave angústia passada pela consumidora que ao chegar ao local de destino não encontrou a pousada contratada para o pernoite aberta, tendo que procurar, exausta da viagem, novo local.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.